Tribunal: TJES
Processo: 0000592-67.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000592-67.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRIC SOARES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000592-67.2022.8.08.0004

APELANTE: PATRIC SOARES ALVES

Advogado do(a) APELANTE: THAYLLE ROVETTA PEREIRA - ES36135

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA USO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA REPETITIVO 1194/STJ. SÚMULA 630/STJ. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PATRIC SOARES ALVES contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de droga para consumo próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), com o redimensionamento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta praticada se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou ao de posse para consumo pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena, especialmente a valoração das circunstâncias judiciais e a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, observa os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento de servidores policiais em juízo, sob o contraditório, reveste-se de eficácia probatória, especialmente quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, não podendo ser desqualificado apenas pela condição funcional dos agentes.

4. A desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é inviável, pois a variedade das drogas apreendidas, a apreensão de balança de precisão e faca com resquícios de entorpecentes, e o histórico criminal específico do réu indicam a destinação comercial das substâncias.

5. As circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime devem ser afastadas quando a fundamentação se baseia em elementos inerentes ao tipo penal, como a exigibilidade de conduta diversa, a busca por lucro fácil e a danosidade social genérica, o que impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

6. A confissão do réu sobre a propriedade da droga, ainda que com a alegação de ser para uso próprio, enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme a nova redação da Súmula n. 630 do STJ (Tema Repetitivo 1194).

7. No concurso entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante da reincidência, a atenuante não prepondera e deve ser aplicada em proporção inferior, justificando o agravamento da pena em patamar reduzido, como 1/12 (um doze avos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, é meio idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A apreensão de variedade de entorpecentes e de petrechos para o tráfico, como balança de precisão, aliada ao histórico criminal do agente, obsta a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas justifica a redução da pena-base ao mínimo legal.

A confissão qualificada, na qual o réu admite a posse da droga para uso próprio, atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea (Súmula n. 630/STJ), a qual, no concurso com a agravante da reincidência, não prepondera e deve ser aplicada em proporção inferior (Tema Repetitivo 1194/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ, AgRg-HC 847.152; STJ, REsp 2.001.973-RS (Tema Repetitivo 1194); STJ, Súmula n. 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000592-67.2022.8.08.0004

APELANTE: PATRIC SOARES ALVES

Advogado do(a) APELANTE: THAYLLE ROVETTA PEREIRA - ES36135

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

PATRIC SOARES ALVES
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES (ID 15408804, Vol. 1, parte 10, pp. 18/28), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, além do pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

A defesa técnica, em suas razões recursais de (vol. 01, parte 11, pp. 05/14), sustenta a ausência de provas concretas que comprovem a prática do tráfico de drogas. Requer, assim, a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a infração de posse de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/2006. Pleiteia, ainda, o redimensionamento da pena, substituindo-se a pena corpórea por restritiva de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 13/5/2022, por volta de 20 horas, na Rodovia do Sol, s/nº, em frente ao Posto de Combustível Jacaratiá, no Bairro Justiça, em Anchieta, o réu, agindo de forma livre e consciente, guardava ou tinha em depósito, 04 (quatro) pinos da droga conhecida como cocaína, além de 04 (quatro) buchas de substância semelhante à maconha, sendo duas porções grandes e duas pequenas.

Consta dos autos que policiais militares realizavam monitoramento próximo à residência do réu, a fim de averiguar a veracidade de informações de traficância no local. Após alguns minutos, observaram que o réu saiu de sua residência e, retornando, percebeu a presença da guarnição, demonstrando nervosismo, razão pela qual foi realizada a abordagem.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, este informou que havia entorpecentes em sua residência. No local, encontraram os entorpecentes, além de uma balança de precisão e uma faca utilizada para fracionar as drogas.

Segundo a peça acusatória, o réu assumiu a propriedade das drogas e informou que comercializava a bucha de maconha grande por R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a pequena por R$ 10,00 (dez reais) e o pino de cocaína por R$ 20,00 (vinte reais).

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado (parte 01, pp. 11/14), pelo Auto de Apreensão (parte 02, p. 12), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (parte 03, p. 01)), e pelo Laudo Químico Definitivo (parte 11, p. 02).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão da apelante.

Nesse sentido, os policiais RAUL DOS SANTOS TONANI e RAPHAEL FREITAS HOSKEN prestaram depoimento judicial confirmando o relato prestado na esfera extrajudicial, detalhando que, após receberem denúncia anônima sobre a traficância na residência do apelante, iniciaram o monitoramento do local. Relataram que, ao abordarem o réu, este confessou possuir drogas em casa e, no imóvel, com a entrada franqueada pela companheira do acusado, avistaram, ainda do lado de fora, uma porção de maconha sobre um móvel. Durante as buscas, foram encontrados o restante dos entorpecentes, uma balança de precisão e uma faca com resquícios da droga.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Quanto à tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Entorpecentes, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, a variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), somada à apreensão de uma balança de precisão e uma faca com resquícios de entorpecentes, são circunstâncias que denotam a destinação comercial das substâncias e se mostram incompatíveis com a condição de mero usuário, tornando inviável o pleito desclassificatório.

Ademais, a tese desclassificatória perde força diante do histórico criminal do apelante, que, conforme certidão acostada aos autos, já ostenta condenação transitada em julgado pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0001266-84.2018.8.08.0004). Tal reiteração delitiva específica demonstra a sua insistência na prática do comércio ilícito de entorpecentes, corroborando a conclusão de que as substâncias apreendidas, aliadas aos petrechos para a traficância, destinavam-se à comercialização, e não ao mero consumo pessoal.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação da conduta, devendo a condenação pelo artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ser mantida.

Em relação à dosimetria da pena-base, esta foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, tendo o juízo primevo destacado negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

No tocante à culpabilidade
, a fundamentação utilizada pelo magistrado para considerá-la desfavorável se atém às elementares do tipo. A menção à
exigibilidade de conduta diversa
representa pressuposto da própria reprovabilidade da conduta, integrando o conceito analítico de crime, e não um elemento concreto que demonstre maior grau de censura da ação a ponto de justificar a exasperação da pena-base.

Em relação aos
motivos
do crime, a obtenção de lucro fácil é elemento genérico, não autorizando a negativação do referido vetor.

Quanto às circunstâncias do delito, o juízo a quo destacou a natureza e a quantidade de drogas apreendias como desabonadoras. Nada obstante, a quantidade de entorpecentes encontrados (cerca de 65g) não justifica a exasperação.

Por fim, a danosidade social e o sentimento de insegurança são elementos naturais do delito em questão, não podendo as
consequências
serem dimensionadas com base nessa circunstância.

À vista do exposto, decotadas as circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, chama-se atenção para o fato de que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 2.001.973-RS. (Tema repetitivo 1194), no dia 10/9/2025, revisou a Súmula n. 630, que passou a ter o seguinte teor:

Súmula n. 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas,
deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
.

Nesse prisma, considerando que o réu declarou a posse das drogas para uso, reconheço a atenuante da confissão espontânea.

Nada obstante, o réu ostenta uma condenação transitada em julgado, sendo, portanto, reincidente.

Desse modo, de acordo com o tema nº 1194,

“a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante
no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”.

Assim sendo, agravo a pena na proporção de 1/12 (um doze avos), fixando-a em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

Não há causas de aumento e de diminuição de pena.

À vista do exposto, fixo a pena, definitivamente, em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
, em regime, inicialmente, semiaberto.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, notadamente em razão da quantidade de pena imposta (superior a quatro anos) e sua condição de reincidente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena do apelante para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)